Tribunal: TJES
Processo: 5003075-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003075-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BENEDITA SANTANA GLICERIO BERTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO QUITADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
” (Súmula 286, do STJ). Possibilidade de revisão de contrato quitado.

2.
A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ.

3.
O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.

4.
Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.

5
. “
Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
” (Tema 234, STJ)

6.
“
(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

7.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema nº 972).

8.
Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003075-50.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: BENEDITA SANTANA GLICERIO BERTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r. sentença de ID nº 5752235 que, nos autos de
ação revisional de contrato de financiamento
ajuizada por
BENEDITA SANTANA GLICERIO BERTO
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Posto isto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade das cláusulas contratuais relacionadas a taxa de juros remuneratórios (mensal e anual capitalizada) aplicada ao contrato de nº 1.01891.000149.19, para revisá-los nos termos da fundamentação (atribuição da requerida), bem como a abusividade/ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e da assistência Mondial Serviços, determinando, via de consequência, a exclusão das referidas tarifas do contrato entabulado entre as partes, deferindo, desde já, a compensação, de R$ 279,20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente ao seguro, e de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) referente a assistência, devidamente atualizados, sobre eventual débito remanescente da requerente com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir a autora, de forma simples, a quantia não compensada, acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC e juros de mora a partir da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas taxa SELIC. REJEITO todos os demais pedidos formulados. RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em razões de ID nº 5752239, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o contrato objeto foi quitado após celebração de contrato extrajudicial, motivo pelo qual o processo deve ser extinto, por perda de interesse.

Além disso, aduz que
(ii)
não há quaisquer práticas abusivas que poderiam macular o contrato;
(iii)
as peculiaridades do bem financiado – veículo antigo – refletem no cálculo da taxa de juros;
(iv)
o seguro e a assistência são contratados facultativamente;
(v)
a repetição do indébito é indevida; e
(v
i
)
subsidiariamente, deve ser declarada a compensação entre créditos e débitos das partes; e
(v
ii
)
a verba honorária deve ser reduzida.

Intimada para se manifestar sobre a quitação do contrato objeto da demanda, a autora, ora apelada, sustenta que “
a quitação do contrato não impede o ajuizamento/prosseguimento da ação revisional de contrato
” (ID nº 6704639).

Sem contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de
ação revisional de contrato de financiamento
ajuizada pela recorrida

em face da ora recorrente,

na qual aduz, em síntese, que financiou junto a instituição financeira um veículo Ford Fiesta Personnalite, Ano 2004/2004, Placa GZO2H25, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser quitado através de 36 parcelas iguais e sucessivas, no valor de R$ 474,70 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Aduz, outrossim, que foram estabelecidos
(i)
juros remuneratórios de 4,15% ao mês e 62,90% ao ano;

(ii)
a aplicação sistema de amortização (tabela price);
(iii)
a capitalização de juros sem pactuação expressa;
(iv)
seguro prestamista;
(v)
assistência Mondial; e
(vi)
a incidência de IOF.

Diante de tais fatos, a autora ajuizou a presente demanda pugnando pela procedência da demanda para “
declarar nulas as cláusulas abusivas do contrato, em especial aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados de forma simples, pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano na forma simples, ou em mínimo a ser fixado por este juízo
”.

Subsidiariamente, pleiteou pela “
declaração de ilegalidade da cobrança da multa, juros moratórios e remuneratórios no importe estipulado pela Ré, devendo ser calculada mediante taxa de juros disponibilizada pelo BACEN à época da celebração contratual
” e “
s
ejam extintas as cobranças da Seguro Prestamista Assistência Mondial, e IOF; devendo haver a devolução em dobro dos respectivos valores, devidamente atualizados com juros
”.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre pontuar que a alegação de extinção do processo por perda do interesse da demanda, em vista da quitação do contrato, não merece prosperar.

Isso porque, conforme leciona Súmula 286 do STJ, “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Nesta feita, independentemente do contrato ter sido quitado, possível a reanálise de eventuais abusividades das cláusulas contratuais.

De igual forma, são os seguintes entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGATIVA DE QUE HOUVE QUITAÇÃO CONTRATUAL O QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO ANTE A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. O DIREITO À REVISÃO CONTRATUAL NÃO ENCONTRA ÓBICE NA CIRCUNSTÂNCIA DO CONTRATO TER SIDO RENEGOCIADO, FINDADO OU QUITADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 286 DO E. STJ. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HÁ FALAR EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANÁLISE DA REVISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Vê-se que o autor afirma em suas razões recursais que o juiz deveria ter sentenciado o feito determinando a extinção ao invés de julgar improcedente, o que não prospera, vez que coaduno o entendimento do magistrado de piso de que é possível a análise das cláusulas contratuais,
mesmo quando há quitação do contrato, posto permanecer o interesse de agir da parte requerente, conforme Súmula nº 286 do stj: A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

(TJCE; AC 0213139-39.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; DJCE 11/04/2022; Pág. 133)

______________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PETIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM QUITAÇÃO DE DÍVIDA. Descabimento. Ausência de referência expressa à presente ação revisional do contrato de financiamento.
Revisão de contrato quitado. Possibilidade. Jurisprudência pacífica do STJ.
Pedido indeferido. Omissão quanto à aplicação da regra do artigo 98, § 3º, do CPC, decorrente da concessão da gratuidade da justiça. Vício presente. Embargos de declaração providos.

(TJSC; APL 0302566-67.2019.8.24.0023; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Salim Schead dos Santos; Julg. 05/12/2023)

_____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONTRATO QUITADO E ACORDO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Compensação de valores. Temas não conhecidos.
Revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Possibilidade de revisão de contrato quitado.
Juros remuneratórios abusivos, acima da taxa média de mercado. Manutenção dos honorários arbitrados na sentença. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido.

(TJPR; ApCiv 0001061-52.2022.8.16.0017; Maringá; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 15/05/2023; DJPR 16/05/2023)

Superado este ponto, sabe-se que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO
. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I – JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...).
2 – Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
. II - (...).

(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

In casu
, verifica-se que, no Financiamento de Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia, pactuado no dia 06/02/2019, a taxa de juros mensais contratada foi de 4,15%, atingindo anualmente o importe de 62,90%.

No entanto, em consulta ao Banco Central do Brasil verifica-se que a taxa média aplicada no período da contratação (fevereiro de 2019), para a modalidade de empréstimo estabelecida, era de 1,67 ao mês, e de 22,01% ao ano.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores, justamente porque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada, o que não necessariamente revela abusividade.

O que se exige a configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, o que se revela manifesto pelos dados expostos.

Neste sentido, é o entendimento do C. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
"

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

No caso, repito, existe uma cristalina abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem quase o triplo àqueles que são considerados como as médias do mercado.

Assim,
correta a sentença que reconhece a abusividade da
s
taxa
s
de juros contratada
s
e a
s
limita
s

às
taxa
s
média
s
do mercado
previstas à época das contratações.

Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira e da assistência, insta rememorar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha.

Portanto, no que concerne à abusividade da cláusula dita, o seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor.

Na hipótese vertente, verifico que foi conferida a opção de o consumidor escolher se deseja, ou não, contratar o seguro prestamista, como se vê a partir dos campos “sim” e “não” nos tópicos C.5 e C.6. do contrato (ID nº 5752158).

Não obstante, a seguradora já estava preestabelecida no contrato, no caso, não podendo o consumidor escolher com qual instituição contrataria.

Com efeito, não tendo sido conferidas opções a apelada de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No que tange a cobrança do seguro

prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador
a quo
observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)

___________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.
No que se refere à contratação de seguro

de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.
lV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço,
vide
haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo, somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança. V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0025829-58.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Quanto ao não cabimento da repetição de indébito, verifico que o juízo
a quo
, em momento algum, condena o apelante ao pagamento em dobro, argumentando, inclusive, pela ausência de cabimento “
por inexistir comprovação de má-fé da parte
”.

Em relação ao pedido de compensação de valores, registro que o magistrado primevo determinou referida medida, restando consignado em sentença que: “
(...) deferindo, desde já, a compensação (...) sobre eventual débito remanescente da requerente com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir a autora, de forma simples, a quantia não compensada
”.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, não vejo possibilidade de acolher o pedido de redução do
quantum,
tendo em vista que foi fixado em 10% (dez por cento), ou seja, no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)